Tribunal: TJMT
Processo: 1028111-48.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028111-48.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HAMILTON LUIZ VALERIO - CPF: 395.928.049-15 (APELADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HAMILTON LUIZ VALERIO - CPF: 395.928.049-15 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. seguro habitacional. invalidez permanente. negativa de cobertura securitária. quitação do saldo devedor do financiamento imobiliário. indenização por danos morais. restituição em dobro negada.
recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Recursos de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro por Negativa de Cobertura c/c Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a Seguradora à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento habitacional diante da invalidez permanente do Autor e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). O pedido de restituição em dobro foi julgado improcedente. Ambas as partes apelaram.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão do segurado está prescrita; (ii) estabelecer se é devida a quitação do financiamento a partir da data da invalidez e a indenização por danos morais; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro das parcelas pagas após a negativa de cobertura e eventual majoração do valor da indenização.

iii. razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à hipótese, em que o mutuário é terceiro beneficiário do contrato de seguro, é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não o ânuo do art. 206, §1º, II, "b", conforme jurisprudência do STJ.

4. A ciência inequívoca da invalidez permanente ocorreu em 12/02/2019, data da concessão da aposentadoria por invalidez, e a ação foi proposta dentro do prazo decenal.

5. A quitação do saldo devedor do financiamento deve operar efeitos a partir da data do sinistro (12/02/2019), conforme expressamente reconhecido na sentença, tendo em vista a finalidade do seguro e a proteção do consumidor.

6. A negativa de cobertura por parte da Seguradora, ainda que fundada em interpretação contratual, foi indevida e configurou falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é adequado às circunstâncias do caso, por ser suficiente para compensar o abalo sofrido e preservar o caráter pedagógico, sem gerar enriquecimento indevido.

8. A restituição em dobro das parcelas pagas após a negativa de cobertura não é cabível, pois a Seguradora não recebeu tais valores, que foram direcionados à instituição financeira estipulante, inexistindo cobrança direta ou má-fé.

9. A negativa de cobertura securitária baseou-se em interpretação contratual plausível, afastando a configuração de conduta abusiva ou dolosa necessária para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

iv. dispositivo e tese

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil quando o mutuário, na condição de terceiro beneficiário, ajuíza ação para cobrança de seguro habitacional. 2. A quitação do saldo devedor do financiamento habitacional em virtude de invalidez permanente deve retroagir à data da ciência inequívoca da incapacidade. 3. A recusa indevida da cobertura securitária enseja indenização por danos morais, ainda que fundada em interpretação contratual plausível. 4. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige cobrança indevida diretamente efetuada pela parte ré e má-fé, o que não ocorre quando os valores pagos foram direcionados à estipulante do seguro.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, §1º, II, "b"; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2298097/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2112291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2585229/GO, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1028111-48.2024.8.11.0003

São dois Recursos de Apelação Cível interpostos em face da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Cobrança de Seguro por Negativa de Cobertura c/c Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais ajuizada por Hamilton Luiz Valério em desfavor da Caixa Seguradora S.A.

O Juiz singular concluiu pela procedência do pedido inicial e condenou a Requerida à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento habitacional firmado entre as partes, diante da comprovação da invalidez permanente do Autor, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O pedido de restituição em dobro das parcelas pagas após a negativa da cobertura securitária foi julgado improcedente.

Diante da sucumbência, a Requerida foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor total da condenação.

Em suas razões recursais,
Caixa Seguradora S.A.
alega que a pretensão do Segurado está prescrita, nos termos do art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil (prescrição ânua), pois ao caso não incide o prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma.

Sustenta que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu em 15/02/2020, com o deferimento da aposentadoria, sendo o aviso de sinistro comunicado apenas em 25/09/2024.

No mérito, afirma que a sentença foi omissa e obscura ao não determinar expressamente que a quitação do saldo devedor deve se dar a partir da data do sinistro (15/02/2020).

Sustenta que os pressupostos da responsabilidade civil não foram comprovados, logo, não há falar em indenização.

Requer a reforma da sentença nos capítulos desafiados. Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória.

Contrarrazões no Id. 311674903.

O Apelante
Hamilton Luiz Valério
alega que a negativa de cobertura securitária impõe o reconhecimento da responsabilidade da Seguradora pela restituição, em dobro, das parcelas indevidamente quitadas desde 01/03/2021 até a quitação do contrato, com sub-rogação da Apelada junto à instituição financeira estipulante.

Alega que a indenização por dano moral foi fixada em quantia que não recompõe os abalos suportados e deve ser majorada.

Requer, pois, reforma da sentença nos capítulos desafiados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Hamilton Luiz Valério
ajuizou Ação de Cobrança de Seguro por Negativa de Cobertura c/c Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais em desfavor da
Caixa Seguradora S.A.

Na petição inicial, narrou que é portador de doenças incapacitantes, especificamente Coxartrose (CID 10 – M16.0) e Osteonecrose (CID 10 – M87.0), devidamente diagnosticadas pelo médico que lhe acompanha.

Em decorrência dessas patologias, foi afastado do trabalho e passou a receber auxílio-doença entre os anos de 2017 e 2019 e, ao final desse período, teve o benefício convertido em aposentadoria por invalidez permanente, diante do reconhecimento da incapacidade total e definitiva para o exercício de atividade laborativa.

Alegou que, mesmo estando acobertado por contrato de seguro habitacional vinculado ao financiamento de imóvel celebrado em 22/03/2013, junto à Caixa Seguradora S/A, teve seu pedido de cobertura securitária negado.

Frisou que o requerimento administrativo n. 109300207734 protocolado no ano de 2021 foi indeferido, sob a justificativa de que patologia não se enquadra nos critérios para pagamento da cobertura de Doenças Crônicas Graves - Paralisia Irreversível e Incapacitante.

Diante da negativa, o Autor apresentou Reclamação n. 2407020000100197301 no PROCON, em 15/07/2024. No primeiro momento em que a Seguradora se manifestou naqueles autos afirmou não ter recebido solicitação formal de cobertura.

No entanto, após tentativa infrutífera de audiência administrativa realizada em 24/09/2024, a Seguradora encaminhou ao Autor, em 01/10/2024, novo Termo de Negativa de Cobertura, agora, sob a justificativa de prescrição do direito do Segurado (art. 206, CC).

Ressaltou que o contrato de seguro é acessório ao contrato de financiamento habitacional, tratando-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 27 do CDC, e não o prazo de um ano previsto no Código Civil.

Informou que, diante da recusa da Seguradora em assumir a cobertura securitária, deu continuidade ao pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, haja vista o receio de a instituição financeira retomar o imóvel, acarretar o vencimento antecipado do contrato, bem como sofrer com a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes.

Por fim, afirmou que toda essa situação lhe causou transtornos emocionais, angústia e aflição, configurando dano moral passível de reparação, especialmente porque a negativa da cobertura obrigou-o a acionar o Poder Judiciário para ver assegurado um direito contratual evidente.

Diante desses fatos, requereu a concessão do seguro, mediante a quitação total da dívida imobiliária, com o pagamento de eventual saldo remanescente em favor do Autor, subsidiariamente, ao pagamento da indenização prevista na apólice de seguro em seu valor máximo, devidamente atualizado desde a primeira negativa de cobertura. Pugnou, ainda, pela restituição em dobro das parcelas do financiamento pagas indevidamente de 01/03/2021 até a quitação do contrato e a condenação da Requerida à indenização por danos morais.

Na contestação, a Requerida sustentou a ilegitimidade passiva da Seguradora quanto ao contrato de financiamento e a ocorrência de prescrição ânua, pois o Autor teve ciência da invalidez em 2020 e só comunicou o sinistro em 2024. No mérito, afirmou que o contrato cobre apenas invalidez total e permanente, inexistindo prova dessa condição, podendo a moléstia ser preexistente.

Alegou que o reconhecimento de invalidez pelo INSS não vincula a Seguradora, que agiu conforme o contrato e normas da SUSEP. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Apresentada a Réplica, o Juiz singular concluiu pela procedência do pedido inicial e condenou a Requerida à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento habitacional firmado entre as partes, diante da comprovação da invalidez permanente do Autor, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O pedido de restituição em dobro das parcelas pagas após a negativa da cobertura securitária foi julgado improcedente.

Diante da sucumbência, a Requerida foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor total da condenação.

Inconformada, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação.

·

DO RECURSO DA CAIXA SEGURADORA S.A.

VOTO PRELIMINAR (PRESCRIÇÃO ÂNUA)

A Apelante sustenta a prescrição da pretensão securitária, uma vez que o Apelado teve ciência inequívoca da invalidez em 15/02/2020, com o deferimento da aposentadoria, de modo que, ao comunicar o sinistro à Seguradora Apelante em 25/09/2024, superou o prazo ânuo previsto no art. 206, §1º, II, b, do Código Civil.

No caso concreto, conforme se depreende da apólice de seguro encartada no Id. 311674882, o Apelado, na qualidade de devedor em contrato de financiamento habitacional celebrado com a instituição financeira Caixa Econômica Federal, aderiu ao seguro habitacional vinculado à operação.

Nos termos da Cláusula Primeira das “Condições Especiais da Apólice de Seguro Compreensivo para Operações de Financiamento Habitacional com Recursos do FGTS e FDS” (Id. 311674882), o beneficiário do seguro é aquele que faz jus à indenização securitária em caso de sinistro. E, conforme disposto no item 3 do Anexo I do Contrato de Financiamento (Id. 311674881), a Caixa Econômica Federal é quem figura como estipulante e/ou beneficiária do contrato.

Dessa forma, evidente que o Apelado não ostenta a condição de beneficiário direto da indenização securitária, mas sim de terceiro interessado, cuja legitimidade decorre da vinculação contratual com a estipulante.

Nessa perspectiva, quanto à fluência do prazo prescricional, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando a ação é proposta por terceiro beneficiário do seguro (e não pelo segurado titular), não incide o prazo prescricional ânuo do artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil, mas sim o prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma legal.

Para ilustrar, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária pelo terceiro beneficiário em desfavor da seguradora é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2298097 SP 2023/0028881-4, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 08/09/2023).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do Verbete 278, no sentido de que
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Partindo dessas premissas, exceto nos casos deinvalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, tem-se que a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção da ciência.

No caso, ao descrever a moléstia incapacitante e as consequências físicas decorrentes das lesões que o acometeram, o médico assistente do Apelado consignou, em 22/01/2019, a necessidade de concessão de aposentadoria por invalidez (Id. 311673498).

O extrato previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), acostado no Id. 311673495, comprova que o benefício de aposentadoria por invalidez foi efetivamente concedido ao Apelado com data de início em 12/02/2019.

Somado a isso, verifica-se que a demanda foi proposta em 28/10/2024, ou seja, dentro do prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, aplicável à hipótese de terceiro beneficiário.

Diante desse cenário,
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

A Seguradora Apelante sustenta que a quitação do saldo devedor deve se dar a partir da data do sinistro, o que não constou na sentença.

Alega que os pressupostos da responsabilidade civil não foram comprovados, logo, não há falar em indenização.

Requer a reforma da sentença nos capítulos desafiados. Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória.

É cediço que a finalidade do seguro habitacional é resguardar o sistema e o mutuário contra os efeitos financeiros do sinistro, quitando o saldo devedor ante a incapacidade permanente.

No que se refere especificamente à quitação do saldo devedor, o Juiz sentenciante fez constar (311674891 - Pág. 8):

(...) Desse modo, restando comprovada a
incapacidade total
do autor
desde 12 de fevereiro de 2019
, quando lhe foi concedida a aposentadoria por invalidez (ID 173720369), deve a ré ser condenada ao pagamento de indenização securitária, consubstanciada na
quitação integral do saldo devedor do financiamento imobiliário
.
(...)

Cumpre, portanto, explicitar, como já sinalizado na sentença, que a quitação opera efeitos a partir da data da ciência inequívoca da invalidez, ou seja, 12/02/2019, quando teve início o benefício de aposentadoria por invalidez.

Necessário consignar que a data da obrigação securitária foi devidamente consignada na sentença pois, se a Seguradora Apelante pudesse adiar essa quitação para um momento posterior (por exemplo, apenas a partir da data da sentença ou da comunicação tardia), o Segurado continuaria pagando parcelas de um financiamento que, pela lógica e pela função do contrato, já deveriam estar cobertas pelo seguro. Isso esvaziaria a própria razão de ser do seguro e colocaria o consumidor em prejuízo indevido.

Desse modo, ao determinar que a quitação retroaja à data do sinistro (12/02/2019), o Juiz de primeiro grau reconheceu, por consequência lógica, que o mutuário não estava mais obrigado ao adimplemento de quaisquer parcelas do contrato de financiamento a partir daquele marco temporal.

Assim, considerando que a pretensão recursal da Seguradora Apelante já consta na sentença, não há qualquer reparo a ser feito nesse ponto do
decisum
.

No que se refere à indenização por dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária impõe o dever de reparação por ofensa extrapatrimonial, por não ensejar mero aborrecimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. (...)
4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.
5. As conclusões alcançadas na decisão agravada encontram-se fundamentadas no próprio delineamento dos fatos realizado pelo Tribunal a quo, não havendo, portanto, qualquer ofensa aos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Na hipótese dos autos, impõe-se o retorno dos autos Tribunal de origem para que, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, arbitre o montante devido a título de indenização securitária e a título de compensação por danos morais. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2112291 MG 2023/0432139-1, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 10/04/2024). (sem destaque no original)

Todavia, o arbitramento do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a cumprir a dupla função que lhe é inerente: compensatória para a vítima e pedagógica para o causador do dano.

Assim, a indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, pois deve ser fixada em patamar suficiente para reparar o abalo experimentado, sem, contudo, implicar onerosidade excessiva ao devedor.

No caso concreto, a negativa de cobertura securitária decorreu de interpretação contratual em torno da abrangência da apólice. Não se tratou de conduta dolosa ou abusiva da seguradora Apelante, mas de resistência fundada em cláusula contratual afastada judicialmente.

Nessa medida, o dano moral existe, pois o Apelado, já debilitado física e emocionalmente em razão da invalidez, enfrentou o constrangimento adicional de ver negado um direito legítimo.

Contudo, a intensidade desse sofrimento não ultrapassa a esfera de um abalo moderado, já que não houve negativação do seu nome decorrente de eventual inadimplemento da prestação do financiamento habitacional, retomada do bem pela instituição financeira, tampouco exposição pública, humilhação vexatória ou prática de ato que atingisse a honra subjetiva em grau elevado.

Por outro lado, a supressão total do dano extrapatrimonial seria desarrazoada, pois a recusa injustificada obrigou o Apelado a buscar tutela jurisdicional, impondo-lhe aflição, espera demorada e incerteza quanto à proteção contratual.

Em vista disso, a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como fez o Juiz sentenciante, revela-se adequada pois preserva a função compensatória, confere ao Recorrido certa satisfação pecuniária pelo constrangimento sofrido, e mantém, ainda que em grau mínimo, o caráter pedagógico da medida.

Além disso, evita a imposição de encargo desproporcional à Apelante, cuja conduta não ultrapassou os limites da resistência contratual discutível.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA-SAÚDE. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO VISLUMBRADA. 2. EVENTO DANOSO. ACIDENTE DE TRABALHO. COBERTURA CONTRATUAL. CONCLUSÃO FUNDADA NA APRECIAÇÃO DE FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM PAGAR O PRÊMIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO CONFIGURADO. SÚMULA N. 83/STJ. 4. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 5. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 6. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 3.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado" (AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024).
4. A Corte local, diante das peculiaridades fáticas do caso, reputou adequado o valor da
indenização por danos morais em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Assim, verifica-se que
essa quantia não se afigura exorbitante
, o que torna inviável o recurso especial, no ponto, nos termos da Súmula n. 7/STJ, não sendo o caso de valoração da prova. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2585229 GO 2024/0075838-6, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 15/08/2024). (sem destaque no original)

A sentença, portanto, não comporta reparos nesse capítulo.

Recurso desprovido.

·

RECURSO DE HAMILTON LUIZ VALÉRIO

A pretensão do Apelante consiste no reconhecimento do dever da Seguradora Apelada de restituir em dobro, as parcelas do financiamento habitacional que continuou a adimplir desde 01/03/2021 até a data da quitação do contrato, sob o argumento de que a negativa de cobertura foi contrária à boa-fé objetiva, com consequente aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A tese, contudo, não prospera.

Inicialmente, cumpre recordar que, nos contratos de seguro habitacional atrelado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), a instituição financeira (estipulante) é a beneficiária direta da indenização securitária, enquanto o mutuário segurado figura como terceiro beneficiário indireto. Assim, as parcelas do financiamento são recebidas pelo Banco estipulante, e não pela Seguradora, que somente intervém quando ocorre o sinistro coberto.

Nesse cenário, as parcelas que o mutuário continuou pagando após o evento gerador da cobertura não ingressaram no patrimônio da Seguradora, mas permaneceram na esfera patrimonial da instituição financeira com quem o financiamento habitacional foi contratado.

Por essa razão, não há falar em devolução em dobro pela Seguradora, pois ela não efetuou cobrança, tampouco recebeu indevidamente qualquer valor do Apelante, requisito essencial para a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dispositivo acima prevê que o consumidor cobrado por quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1413542/RS, firmou o entendimento no sentido de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Na hipótese, como visto, a negativa de cobertura pela Apelada decorreu de interpretação contratual e normativa que entendeu cabível, fundada na análise das condições especiais da apólice e nas diretrizes internas da SUSEP. Embora essa tese tenha sido afastada em juízo, não torna a conduta abusiva ou desleal, com intuito de prejudicar o Segurado.

A controvérsia surgiu em razão de divergência sobre o alcance da cobertura securitária e o enquadramento da moléstia incapacitante, situação que caracteriza divergência de interpretação, e não má-fé ou violação à boa-fé objetiva.

Assim sendo, embora o consumidor tenha continuado pagando as parcelas do financiamento habitacional após 01/03/2021, não há embasamento legal para exigir a devolução em dobro desses valores por parte da Seguradora. Isso porque, a relação jurídica do financiamento é firmada com a instituição financeira (banco estipulante) que recebe diretamente os pagamentos mensais.

A Seguradora atua no contrato apenas em caso de sinistro, e mesmo assim, por meio da quitação do saldo devedor junto ao Banco, e não com pagamentos diretos ao mutuário.

Ao reconhecer que havia cobertura securitária aplicável, a forma de compensar o Recorrente ocorre por meio da quitação retroativa do saldo devedor, ou seja, considera-se que o financiamento foi encerrado desde o momento em que o sinistro ocorreu.

Em resumo: como as parcelas foram pagas ao Banco e não à Seguradora, e como não se identifica conduta abusiva ou dolosa que tenha levado o consumidor a pagar indevidamente, não há fundamento para restituição em dobro.

O Apelante alega, também, que o valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) é insuficiente para recompor os abalos experimentados, invocando, inclusive, o chamado desvio produtivo do consumidor. Requer, pois, a majoração do
quantum
.

Todavia, no julgamento do Recurso de Apelação interposto pela Seguradora, examinei, de forma expressa e pormenorizada, o capítulo referente ao
quantum
indenizatório, ao apreciar o pedido subsidiário de redução formulado por aquela Recorrente.

Naquela oportunidade, consignei que o valor arbitrado pelo Juiz singular, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação moral (compensatória e pedagógica), sem ensejar enriquecimento sem causa da parte Autora nem desproporcional onerosidade à Ré.

Ponderei que, embora a negativa de cobertura securitária configure falha na prestação do serviço, a conduta da Seguradora decorreu de interpretação contratual equivocada, mas plausível, posteriormente afastada em juízo, sem que houvesse demonstração de comportamento abusivo, doloso ou de desprezo deliberado pelos direitos do consumidor.

O
quantum
fixado guarda consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando, ainda, o caráter compensatório, destinado a amenizar o sofrimento do consumidor, e o caráter pedagógico, suficiente para prevenir a reiteração de condutas semelhantes, e por isso fica mantido.

Em conclusão, não há motivo para majoração da indenização por dano moral, razão pela qual a sentença permanece incólume neste capítulo.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os recursos
e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025